Tribunal: TJSP
Processo: 2061210-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que indeferiu a produção de provas, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que indeferiu a produção de provas, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Indeferimento da produção das provas postuladas pela parte autora, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.